Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DIABETES. OZEMPIC. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do CPC prevê que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, não estão presentes tais requisitos.
2. A autora, apesar de alegar que o plano deveria custear o medicamento, já iniciou o tratamento com seus próprios recursos. Como mencionado na petição inicial, a agravante utiliza o medicamento requerido desde fevereiro/2021, com bons resultados. Ademais, apesar de se tratar de medicamento de valor elevado, não há notícia de que o tratamento tenha sido interrompido por questão financeira.
3. Como não há perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, é razoável a espera pelo desenvolvimento da demanda. Ademais, a necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela.
4. Recurso conhecido e não provido.